Tribunal: TJDFT
Processo: 0717991-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR AGENTE DE SEGURANÇA DO METRÔ/DF. CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO À RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida pelo documento apresentado pela parte autora/recorrente (ID 14888066 - Pág. 8).
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. O recorrente/autor alega que as fotografias, a ocorrência policial e o exame de corpo de delito apresentados aos autos comprovam a violência a ele destinada por agentes do METRÔ/DF e dentro de estação do METRÔ/DF. Aduz que, embora a câmera de filmagem não tenha filmado o exato instante da violência, a mídia produzida pelos circuitos internos do próprio metrô mostra o demandante sendo acompanhado e perseguido pelos agentes do METRÔ/DF na estação do metrô. Requer a condenação do METRÔ/DF ao pagamento de indenização por dano moral.
4. Sem razão ao recorrente. O dano moral consiste em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos da sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir, com inequívoca relevância, suas esferas de integridade física, moral ou intelectual.
5. Ressalta-se que a responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o) não afasta a necessidade demonstração da conduta estatal ilícita, do dano e do nexo causal entre o dano e a conduta do Estado. Nesse sentido: I. Acórdão n. 821935, 20130111448200APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 29/09/2014. Pág.: 198; II. Acórdão n.800830, 20110111873720APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2014, Publicado no DJE: 07/07/2014. Pág.: 175).
6. No caso, segundo as provas dos autos, o autor ameaçou empregados públicos do METRÔ/DF de morte em razão de discussões e ocorrências policiais passadas, o que acarretou a sua revista pessoal, sendo encontradas drogas com o demandante (ID m. 14888084 - Pág. 6).
7. Conforme os ditames do artigo 301 do CPP, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
8. Com efeito, o demandante se encontrava em estado de flagrante delito, na forma do artigo 302 do CPP, sendo correta a atitude dos agentes públicos de conduzi-lo à Primeira Delegacia de Polícia para registrar a Ocorrência Policial n.o 10/2019-2 (ID m. 14888084 - Pág. 7).
9. Ademais, restou demonstrado o uso excepcional de algemas, em razão da resistência e de fundado receio de fuga, justificada por escrito, conforme documento de ID 14888084 - Pág. 2.
10. Inexiste ilicitude na conduta de agentes de segurança do METRÔ que realizam a prisão em flagrante e conduzem aquele que cometeu o suposto crime à delegacia. As provas dos autos demonstram o mero cumprimento do dever funcional dos empregadores públicos - agentes do Estado, responsáveis pela segurança no METRÔ/DF.
11. O Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 00060/19 e as fotos de ID 14888068 colaboram com a versão do réu de que o autor machucou os joelhos enquanto se debatia para não ser conduzido à delegacia (ID 14888084 - Pág. 7).
12. Ressalta-se, por fim, a ausência de provas nos autos de que os agentes do METRÔ-DF extrapolaram os limites do necessário e do razoável à condução de autor de delito para o registro do flagrante.
13. Com efeito, inexiste responsabilidade civil do réu/recorrido.
14. Nesse sentido: “[...] 2 . Não há que se falar em compensação por dano moral, se demonstradas a legalidade e a proporcionalidade da prisão efetuada pelos agentes estatais. [...].”(Acórdão 1046015, 20150110962760APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 25/9/2017. Pág.: 241/244)
15. Destarte, ante a ausência de um dos requisitos imprescindível à responsabilidade civil estatal, a improcedência da demanda é medida que se impõe, ainda que por outros fundamentos.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.